Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Filhos menores. Tráfico de drogas.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 - Se a apenada, que cumpre pena em regime fechado por crimes de tráfico de drogas, não provou que os filhos menores estão em situação de vulnerabilidade e que é imprescindível aos cuidados deles, não se concede a prisão domiciliar.
3 - Agravo não provido.